Tribunal: TJES
Processo: 0021745-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021745-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO ZELIO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente recurso de apelação. A embargante alegou omissão no acórdão, sustentando que não foram analisadas questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) determinar se as matérias debatidas foram devidamente prequestionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de examinar questão essencial para a resolução do caso, o que não se verifica no presente caso, pois todas as questões levantadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão.

A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição de embargos de declaração.

O acórdão impugnado abordou todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relativas à correção monetária, juros de mora e devolução de valores indevidamente pagos, em conformidade com a jurisprudência consolidada nos Temas 979 e 1.009 do STJ.

A Corte não está obrigada a responder todos os argumentos das partes de forma pormenorizada, bastando que fundamente suficientemente sua decisão, o que foi observado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador deixa de analisar questão imprescindível à resolução da controvérsia. 2. A fundamentação completa e suficiente do acórdão exclui a possibilidade de reconhecimento de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.758.037/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.03.2019; STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0021745-67.2020.8.08.0024

E
BGTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EBGDO:

ANTONIO ZELIO DE ALMEIDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar a existência d
e

omissão

no
v. acórdão
.

Pois bem.
A

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações d
a
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Vejamos trechos dos fundamentos para desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença:

(...
)

N
o caso em
apreço
, o
apelado foi afastado do seu cargo a partir de 13/06/2014, quando atingiu 70 (setenta) anos de idade, percebendo os proventos integrais na ordem de R$ 12.419,10 (doze mil, quatrocentos e dezenove reais e dez centavos), até a publicação do ato de concessão da aposentadoria em 12/04/2016, quando foi implementado o pagamento proporcional, e iniciada a reposição estatuária,
vez que deveria ter percebido proventos na forma proporcional desde seu afastamento em 2014.

Conforme já exposto acima, é
expressa a previsão da lei,
ao tempo da aposentadoria do
recorrido
, q
uanto à aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições correspondentes à 80% do período contributivo.

N
estes termos,
já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

(...
)

Adiante, n
ão desconheço o entendimento consolidado no
Tema 1.009, do STJ,
segundo o qual: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo
(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração,
estão sujeitos à devolução,

ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
”

O
Superior Tribunal de Justiça
fixou,
em sede de recurso repetitivo (Tema 979),
a seguinte

tese: “
Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

C
ontudo,
entendo que agiu com acerto
o d. Juízo n
a r. sentença,

pois
os temas supracitados,
de observância obrigatória na forma do artigo 927, III, do CPC,
tiveram modulação de efeitos, no sentido de que “
somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”,
ou seja, 23/04/2021.

Ante
o ajuizamento da presente ação em 15/12/2020,
não está atingido pelos temas supracitados.

Outrossim, o apelante
não apresentou prova idônea e suficiente que desconstituísse a presunção de boa-fé da parte recorrida. E no caso em questão, não houve interferência da parte autora
no resultado do pagamento a maior por quase 2 (dois) anos

pelo Instituto de Previdência.

Nesses termos, n
ão há que se falar em
reposição estatuária pelos valores pagos a
o ser
vidor,
como pretende o recorrente
. Quanto ao tema,
já decidiu este Órgão Fracionário:

(...)

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
,
inclusive no que tange ao índice de correção monetária e juros, vejamos:

(...)

Ademais, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça,
nos casos em que descabe a reposição ao erário, a determinação de restituição dos valores porventura já descontados do servidor "é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido" (2ª T., REsp 1.758.037/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 27.032019).

Por fim, q
uanto aos índices de correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Art. 1.036 CPC/15), fixou entendimento de que as condenações, impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Por todo o exposto,
conheço do
r
ecurso

e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença tal como proferida.

(...
)

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.